Tribunal: TJES
Processo: 5003902-18.2023.8.08.0050
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-08-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003902-18.2023.8.08.0050
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS DO BRASIL - SINAB
RECORRIDO: CALUMIN GOMES FERREIRA
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO EXPRESSA. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto por sindicato requerido contra sentença que reconheceu a inexistência de relação jurídica entre as partes, determinou o cancelamento dos descontos indevidos em benefício previdenciário, a restituição em dobro dos valores e a condenação ao pagamento de danos morais.

2.Alegações de regularidade da filiação e legalidade dos descontos. Pleito subsidiário de devolução simples, redução do valor indenizatório e alteração do termo inicial de encargos moratórios.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.As questões em discussão consistem em saber se houve autorização válida para os descontos em benefício previdenciário; se é devida a restituição em dobro; se há configuração de dano moral; e se o termo inicial dos encargos deve ser modificado.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. A relação entre as partes possui natureza consumerista, atraindo a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços, nos termos do art. 14 do CDC.

5. Inexistência de prova de adesão voluntária ou autorização para descontos. O áudio apresentado não demonstra consentimento inequívoco.

6. Correta a declaração de inexistência de relação jurídica e a restituição em dobro dos valores, com fundamento no art. 42, parágrafo único, do CDC.

7. Configurado dano moral. Valor fixado em R$3.000,00 observado os critérios de proporcionalidade e razoabilidade. Aplicação do Enunciado nº 32 das Turmas Recursais do Espírito Santo.

8. Termo inicial da correção monetária e dos juros já fixados corretamente na sentença. Ausente interesse recursal sobre o ponto.

9. Pedido de suspensão indeferido por ausência de prejudicialidade jurídica entre investigação criminal e mérito da demanda.

IV - DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso inominado conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. São indevidos os descontos em benefício previdenciário efetuados sem autorização expressa do consumidor, impondo-se a restituição em dobro dos valores. 2. A cobrança indevida decorrente de falha na prestação do serviço autoriza a indenização por danos morais, quando configurada ofensa à dignidade do consumidor.”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N. 5003902-18.2023.8.08.0050

RECORRENTE: SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS DO BRASIL - SINAB

RECORRIDO: CALUMIN GOMES FERREIRA

JUIZ SENTENCIANTE: RICARDO GARSCHAGEN ASSAD

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA:DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO EXPRESSA. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto por sindicato requerido contra sentença que reconheceu a inexistência de relação jurídica entre as partes, determinou o cancelamento dos descontos indevidos em benefício previdenciário, a restituição em dobro dos valores e a condenação ao pagamento de danos morais.

2.Alegações de regularidade da filiação e legalidade dos descontos. Pleito subsidiário de devolução simples, redução do valor indenizatório e alteração do termo inicial de encargos moratórios.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.As questões em discussão consistem em saber se houve autorização válida para os descontos em benefício previdenciário; se é devida a restituição em dobro; se há configuração de dano moral; e se o termo inicial dos encargos deve ser modificado.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. A relação entre as partes possui natureza consumerista, atraindo a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços, nos termos do art. 14 do CDC.

5. Inexistência de prova de adesão voluntária ou autorização para descontos. O áudio apresentado não demonstra consentimento inequívoco.

6. Correta a declaração de inexistência de relação jurídica e a restituição em dobro dos valores, com fundamento no art. 42, parágrafo único, do CDC.

7. Configurado dano moral. Valor fixado em R$3.000,00 observado os critérios de proporcionalidade e razoabilidade. Aplicação do Enunciado nº 32 das Turmas Recursais do Espírito Santo.

8. Termo inicial da correção monetária e dos juros já fixados corretamente na sentença. Ausente interesse recursal sobre o ponto.

9. Pedido de suspensão indeferido por ausência de prejudicialidade jurídica entre investigação criminal e mérito da demanda.

IV - DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso inominado conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. São indevidos os descontos em benefício previdenciário efetuados sem autorização expressa do consumidor, impondo-se a restituição em dobro dos valores. 2. A cobrança indevida decorrente de falha na prestação do serviço autoriza a indenização por danos morais, quando configurada ofensa à dignidade do consumidor.”

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de
Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Materiais e Morais
proposta por
CALUMIN GOMES FERREIRA
em face de
SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS DO BRASIL – SINAB
. A parte autora requer: a) a declaração de inexistência de relação jurídica entre as partes e o cancelamento definitivo dos descontos efetuados em seu benefício previdenciário; b) a restituição, em dobro, dos valores descontados indevidamente; c) a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais.

Encerrada a instrução, sobreveio sentença (ID 12192582), que julgou procedentes os pedidos iniciais para:

a) declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes e condenar a requerida a restituir os valores cobrados indevidamente do benefício previdenciário do autor, identificados como “CONTRIBUIÇÃO SINAB”, em dobro, cujo montante será apurado em fase de cumprimento de sentença por meio de meros cálculos aritméticos, com correção monetária a partir de cada desconto e juros de mora a partir da citação;

b) condenar a requerida ao pagamento da importância de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, com correção monetária e juros moratórios a partir desta data;

c) estabelecer que, quanto à correção monetária, deverá se aplicado o Índice Nacional e Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) e, com relação aos juros moratórios, deve ser aplicada a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária (IPCA). Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 55, Lei nº 9.099/95).

Irresignada, a parte requerida interpôs Recurso Inominado (ID 12192636), sustentando a inexistência de relação de consumo entre as partes, a regularidade da filiação e a legalidade dos descontos realizados. Requereu a improcedência dos pedidos ou, subsidiariamente, a devolução simples dos valores, a redução do valor fixado a título de danos morais e a modificação do termo inicial dos encargos moratórios.

Contrarrazões apresentadas (ID 12192642), com requerimento de manutenção da sentença.

Posteriormente, a parte recorrente peticionou (ID 13704276) requerendo a suspensão do processo em razão da "Operação Sem Desconto", deflagrada pela CGU e pela Polícia Federal.

É o relatório.

VOTO

De início,
indefiro
o pedido de suspensão do processo formulado pela parte recorrente (ID 13704276). A investigação criminal mencionada não configura causa legal de suspensão processual nos moldes do art. 313, do CPC, por não se tratar de processo judicial conexo ou prejudicial ao desfecho da presente ação.

Ausente vínculo de prejudicialidade jurídica entre a investigação em curso e o mérito discutido neste feito, a tramitação regular da presente demanda deve ser preservada, em respeito aos princípios do contraditório, da ampla defesa e da razoável duração do processo.

Dito isso, passo a análise do recurso.

Preparo devidamente recolhido (IDs 12192637 e 12192638).

Conheço
do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, uma vez que não vislumbro prejuízo apto à concessão do citado efeito, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

No mérito,
não assiste razão à parte recorrente.

A controvérsia possui natureza eminentemente consumerista. A ré, enquanto fornecedora de serviços, responde objetivamente por eventuais falhas na sua prestação, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. Para afastar sua responsabilidade, deveria comprovar a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva da vítima ou de terceiro – o que não ocorreu.

Restou incontroverso que foram realizados descontos mensais nos proventos da parte autora, a título de "contribuição sindical", sem que houvesse comprovação da adesão voluntária ou da autorização para tal. O áudio acostado (ID 12192562, pág. 07) não demonstra manifestação inequívoca de vontade, sendo perceptível a interferência de terceiro na ligação, o que compromete a validade do suposto consentimento.

Dessa forma, configura-se vício de consentimento, invalidando eventual relação jurídica, notadamente por se tratar de pessoa idosa, situação que exige ainda mais rigor quanto ao dever de informação (art. 6º, III, do CDC).

Não havendo prova da autorização expressa ou da filiação válida ao sindicato, correta a sentença ao reconhecer a inexistência de relação jurídica entre as partes e determinar a devolução em dobro dos valores descontados, conforme art. 42, parágrafo único, do CDC, diante da cobrança indevida com má-fé.

No tocante à indenização por danos morais, o montante arbitrado em R$3.000,00 mostra-se adequado às circunstâncias do caso, observando os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, não se revelando irrisório nem exorbitante. Aplica-se ao caso o Enunciado nº 32 das Turmas Recursais do Estado do Espírito Santo:

“A revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório.”

Não verificada nenhuma dessas hipóteses,
mantém-se o quantum indenizatório
.

Por fim, quanto ao pedido de modificação do termo inicial dos encargos moratórios e da correção monetária da indenização por danos morais, nota-se que o próprio dispositivo da sentença já determina a incidência a partir da data de arbitramento, inexistindo, portanto, qualquer prejuízo à parte recorrente ou interesse recursal sobre esse ponto.

Diante disso, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica.”

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO do recurso inominado e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se integralmente a sentença por seus próprios fundamentos.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)